Tribunal: TJDFT
Processo: 0719313-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alienação de bem imóvel pelo devedor, sem reter em seu patrimônio outros bens suscetíveis de penhora, mostra indícios de que tal operação se deu em fraude à execução, notadamente por visar obstruir ou diminuir a satisfação do crédito executado. Em tais casos, a declaração de ineficácia da alienação do bem é medida que visa proteger os direitos do credor, assegurando que o patrimônio do devedor permaneça íntegro e apto a satisfazer o crédito exequendo (art. 792 do CPC).
2. A existência de operação de venda a um terceiro na pendência do processo executivo, e, na sequência de poucos dias, a alienação fiduciária pelo comprador a um outro terceiro, pessoa física, não obsta a declaração de ineficácia das transações frente ao exequente, ainda que não constasse restrições na matrícula do imóvel.
3. Recurso desprovido.